Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000892-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): PEDRO GELSON DISCONZI
RECORRIDO(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 46104482) interposto por PEDRO GELSON DISCONZI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 42892996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES PELO ARREMATANTE – ART. 895 DO CPC – PROPOSTA FORMULADA VERBALMENTE E REDUZIDA A TERMO PELO LEILOEIRO, ANTES DO ENCERRAMENTO DO SEGUNDO LEILÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS PARTES – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DESCABIMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR IRREGULARIDADES NO EDITAL DO LEILÃO E POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 895 do CPC confere ao arrematante a faculdade de adquirir o bem penhorado de forma parcelada, e ainda que a proposta de parcelamento não tenha sido apresentada por escrito, mas verbalmente, tendo ela sido devidamente reduzida a termo pelo leiloeiro na ocasião, antes que finalizado o ato, com observância de todos os demais requisitos para a sua realização, não há falar em nulidade do ato, especialmente quando o arrematante se apresente como o único licitante interessado, sem qualquer prejuízo às partes. 2. Transcorrendo in albis o prazo para as partes se manifestarem sobre a avaliação do imóvel penhorado, resta precluso o direito de fazê-lo, não podendo o devedor insurgir-se contra o valor da avaliação por meio de impugnação à arrematação. 3. Nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC, “considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”, de modo que, não tendo o Juízo a quo fixado preço mínimo para a venda do bem penhorado, e tendo a arrematação ocorrido por lance superior a 50% do valor de avaliação, não há falar em preço vil. 4. “(...) à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se revela razoável o desfazimento da arrematação sob a invocação de que não houve publicação do edital da arrematação, uma vez que a fixação na sede do juízo foi apta o bastante para não frustrar a competitividade da venda” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no REsp 1282195/RS - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 10/02/2015 - DJe 19/02/2015).” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000892-11.2020.8.11.0000. RELATOR DES. JOÃO FERREIRA FILHO. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/05/2020. Publicado em 21/05/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O Recorrente alega violação aos artigos 223; 895, I e 903, § 1o, I, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que a proposta de aquisição parcelada de imóveis em leilão deve ser apresentada por escrito, e não verbalmente, antes da sua realização, sob pena de nulidade da arrematação. Iniciado o ato, estaria precluso o direito do interessado. Sustenta que “(...) deveria o arrematante obedecer aos procedimentos descritos na legislação processual, apresentando proposta escrita nos autos antes das 13:00hs (primeiro leilão) do dia 12.06.2019, caso pretendesse adquirir o bem por valor não inferior ao da avaliação ou então, antes das 15:00 hs (segundo leilão) do dia 12.06.2019 caso pretendesse adquirir o bem por valor que não seja considerado vil (até 50% do valor da avaliação)” (id. 46104482 – p. 05), e salienta que o referido procedimento não teria sido observado, pois o adquirente teria apresentado pedido verbalmente, durante o leilão. Assim, “requer que seja declarada nula a arrematação nos termos do art. 903, §1o, I do CPC”. (id. 46104482 – p. 07).
Defende, outrossim, a existência de vício, pois o edital não teria previsto o preço mínimo pelo qual poderia ser alienado o bem e as condições de pagamento, contrariando o artigo 886, II, do Código de Processo Civil.
Por fim, aponta ofensa ao artigo 887, § 1o e §5o, por suposta inobservância das normas processuais quanto à ampla divulgação dos editas de leilão. Destaca que “a alienação ocorreu no fórum local, através de PREGÃO PRESENCIAL, inclusive o lance que arrematou o bem imóvel se deu de forma pessoal e verbal pelo arrematante ao leiloeiro, embora constasse no edital leilão na modalidade eletrônica” (id. 46104482 – p. 10), e afirma que o edital não teria sido publicado no diário oficial, ou em jornal de grande circulação, resultando em prejuízo pela arrematação do bem pelo valor mínimo ante a ausência de competição pela falta de publicidade.
Recurso tempestivo (id. 46172959) e devidamente preparado (id. 46376955).
Contrarrazões nos ids. 49526451 e 49601482.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta violação aos artigos 223; 895, I e 903, § 1o, I, do Código de Processo Civil, o Recorrente defende que a proposta de aquisição de bens penhorados em prestações deve ser apresentada por escrito, e não verbalmente, antes da realização do leilão. Salienta que o referido procedimento não teria sido observado, pois, in casu, o adquirente teria apresentado pedido verbalmente, após o início do ato, ensejando a nulidade da arrematação.
Quanto à matéria, o acórdão recorrido registra que (id. 42905950):
“Trata-se de faculdade conferida ao arrematante que possibilita a compra do bem de forma parcelada, e ainda que a proposta não tenha sido apresentada por escrito, mas verbalmente, observa-se que foi devidamente reduzida a termo pelo leiloeiro na ocasião, antes que finalizado o ato (cf. ID 31195980), sendo o agravado/arrematante o único licitante interessado, não representando qualquer prejuízo às partes ou a quem quer que seja.” (g.n.)
O artigo 895, I, do CPC, por sua vez, reza que “o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação”.
Sendo assim, o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo legal indicado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII